Tribunal: TJBA
Processo: 8169764-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8169764-58.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GUSTAVO VILAS BOAS Advogado(s):LORENA AGUIAR MORAES PIRES, RAQUEL SANTANA VIENA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL EXTRAORDINÁRIA POR TITULAÇÃO. MESTRADO OBTIDO ANTES DO INGRESSO NO CARGO. LEI MUNICIPAL Nº 7.867/2010. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA TEMPORAL. NORMA DE APLICAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu mandado de segurança para reconhecer o direito de servidor público municipal ao avanço extraordinário de dois níveis na tabela de vencimentos, em razão da apresentação de título de mestrado na área de atuação, com efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor público municipal faz jus ao avanço extraordinário por titulação previsto no art. 38 da Lei Municipal nº 7.867/2010 quando o título de mestrado foi obtido antes do ingresso no cargo efetivo; e (ii) saber se a concessão do benefício depende de prévia regulamentação administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 7.867/2010 não estabelece exigência de que a titulação seja obtida após o ingresso no serviço público, sendo vedado à Administração criar restrição não prevista em lei, em observância ao princípio da legalidade. 4. O art. 38 da referida lei possui aplicação imediata, por conter critérios objetivos para a concessão do avanço funcional, não podendo a ausência de regulamentação impedir o exercício de direito legalmente assegurado, nem caracterizar indevida intervenção do Judiciário. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O avanço extraordinário por titulação previsto no art. 38 da Lei Municipal nº 7.867/2010 independe do momento da obtenção do título, desde que comprovada a titulação e sua correlação com a área de atuação do servidor. 2. A ausência de regulamentação administrativa não impede a aplicação de norma legal de eficácia imediata nem afasta o controle jurisdicional diante da omissão da Administração.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.867/2010, art. 38; CPC, arts. 931 e 937; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação, Número do Processo: 0501645-63.2016.8.05.0022, Relator (a): José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 29/01/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8169764-58.2022.8.05.0001, sendo Apelante Município de Salvador e Apelado Gustavo Vilas Boas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator